Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-18.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LITIGIOSIDADE EM JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhece litigiosidade em procedimento de retificação de registro e fixa honorários sucumbenciais por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão, contradição ou erro de premissa no acórdão embargado, especialmente quanto à condenação em honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. A existência de impugnação de mérito caracteriza litigiosidade, autorizando fixação de honorários sucumbenciais segundo orientação do STJ.
5. A fixação equitativa de honorários observa o art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, diante do valor reduzido da causa.
6. As alegações relativas a repercussões externas ou prejuízo a terceiros não configuram omissão, pois o acórdão delimita o objeto à retificação do registro nacional.
7. O inconformismo recursal não autoriza o reexame do mérito na via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 85, §§ 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.127.767/MG, Rel. Marco Buzzi, p. 25.10.2024. STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Francisco Falcão, p. 20.05.2020.